Tribunal: STF
Processo: HC 251650
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.603.676, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob a justificativa de que a defesa não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ. 



    2. No presente regimental, a defesa alega que, ao contrário do afirmado pela decisão agravada, o Tribunal de origem não fez qualquer menção ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, mas, tão somente, à Súmula n. 7 deste Sodalício, de forma que houve a devida e integral impugnação da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    4. A defesa não impugnou de forma específica e concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    5. Salienta-se que, embora não tenha feito expressa referência à Súmula n. 83 do STJ, o Tribunal de origem afirmou, de forma clara, que o acórdão recorrido encontrava-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. Dessa feita, era necessário que a defesa, nas razões do agravo em recurso especial, refutasse o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo, demonstrando, se fosse o caso, que tal entendimento não representava a jurisprudência firmada do STJ. 



    6. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e integral. 2. A ausência de impugnação adequada da Súmula n. 83 desta Corte impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ’.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para “reduzir a prestação pecuniária e para conceder a assistência judiciária gratuita”, in verbis:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME DE MOEDA FALSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. 



    1. As razões recursais, compreensíveis e naturais na dialética processual penal, na tentativa de reverter a condenação, não têm, com a devida vênia, aptidão para desautorizar os fundamentos da sentença, que, de forma persuasiva, deu pela procedência da ação penal. 



    2. A instrução da ação penal, inclusive pela confissão em juízo dos acusados, logrou alcançar certeza quanto à prática da conduta imputada. 



    3. Descabe falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a jurisprudência da 2ª Seção, na esteira do entendimento do STF e do STJ, firmou-se no sentido de que "é inviável a aplicação do princípio da insignificância no delito em tela, visto que não se mede o grau de lesão pelo valor ou quantidade de cédulas, mas pela sua potencialidade de ofensa à fé pública e à segurança na circulação monetária". 



    4. Quanto a dosimetria da pena, com razão a defesa quando requer a redução da prestação pecuniária, visto que, fixada a pena, bem como o valor do dia-multa, no mínimo legal, não há fundamentação que justifique o incremento, devendo a conversão da pena privativa de liberdade ser por prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo. 



    5. Apelação parcialmente provida para reduzir a prestação pecuniária e para conceder a assistência judiciária gratuita.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo manejou agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento do agravo em recurso especial.



    Alega que “o Agravo Regimental não foi conhecido pela Quinta Turma do STJ sob o fundamento de que os então agravantes supostamente não teriam se desincumbido de refutar todos os argumentos da decisão de inadmissão”, apontando que “para aquele Colegiado, a Defesa teria se limitado a deduzir ofensa ao óbice sumular 7/STJ, sendo silente quanto ao suposto óbice da Súmula 83/STJ. Ocorre que a decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF1 não faz nenhuma menção à Súmula 83/STJ”. Argumenta que “incluir na decisão jurisprudência que cita nominalmente mais de uma vez a Súmula 7/STJ – e não a Súmula 83/STJ – e ainda assim supor que a menção dessa jurisprudência seria o mesmo que apontar a própria Súmula 83/STJ como óbice à admissão do recurso especial não é razoável, e, portanto, não pode ser admitido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer: 



    a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b) Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora; 



    c) A concessão da ordem, para reformar o acórdão da D. Quinta Turma, para determinar que o STJ conheça do AREsp e do REsp, efetivamente analisando o MÉRITO do recurso especial.; 



    d) Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    O agravo em recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente no óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    A parte tão somente impugnou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, silenciando-se completamente acerca da incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    No presente regimental, a defesa insurge-se contra o ponto, alegando que, em realidade, a Vice-Presidência do TRF1 não aplicou o óbice da Súmula n. 83 do STJ e tal não poderia ser subtendido por este Relator. Isso porque o TRF1 teria apenas feito menção a um precedente deste Sodalício, datado de 2017, e proferido por uma de suas turmas. Assim, não teria havido expressa menção ao referido enunciado sumular, tampouco se poderia entender que um precedente isolado representaria a jurisprudência firmada do STJ. 



    A despeito da argumentação formulada, entendo que não assiste razão à defesa. Isso porque, embora não tenha feito expressa referência à Súmula n. 83 do STJ, o Tribunal de origem afirmou, de forma clara, que o acórdão recorrido encontravase em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa. 



    Senão, vejamos:



    [...]



    Assim, far-se-ia necessário que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa refutasse a argumentação do Tribunal a quo no sentido de que o acórdão recorrido não destoava da jurisprudência desta Corte, ainda que não fizesse também expressa referência à Súmula n. 83 do STJ. É dizer, a defesa deveria ter demonstrado, se fosse o caso, que tal entendimento não representava a jurisprudência firmada do STJ. 



    Destarte, a argumentação defensiva no sentido de que o precedente seria antigo e proveniente de uma só turma deveria, justamente, ter sido veiculada nas razões do agravo em recurso especial, a fim de impugnar a sua aplicação no caso concreto. 



    Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou um dos fundamentos da inadmissibilidade do apelo nobre. 



    Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi feito na hipótese dos autos. 



    Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser ‘inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente